Tribunal: TJSP
Processo: 1501577-80.2023.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Declaração de voto divergente em parte. Responsabilização pelo e. Rel. Sorteado: concordância deste subscritor. Divergência na parte atinente à dosimetria, confirmada aquela enviada de primeira instância porque devidamente fundamentada sem ofensa ao ne bis in idem. Apelo desprovido.